Tribunal: TJDFT
Processo: 0748553-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE QUESITOS. PRAZO DILATÓRIO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 465, § 1o, INC. III, DO CPC. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS. PROVA TÉCNICA. INFLUÊNCIA. SOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecer e processar o agravo de instrumento interposto diante a apresentação extemporânea de quesitos na fase instrutória do processo de origem.2. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. 2.1. Basta observar que a admissão, ou não, dos quesitos técnicos apresentados pela ora agravante tem o potencial de influenciar diretamente na solução do mérito referente à demanda principal.3. A sociedade anônima agravante alega que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de receber os quesitos, referentes à prova pericial, por ela apresentados na fase instrutória do processo de origem. 3.1. Aduz, nesse sentido, que o prazo de 15 (quinze) previsto na norma do art. 465, § 1o, inc. III, do CPC, não é peremptório, sendo admitida, portanto, a apresentação de quesitos a serem respondidos pelo experto até o início dos trabalhos periciais sem que, com isso, fique caracterizada a preclusão, ainda que seja necessário o arbitramento de honorários complementares.4. Em que pese o descumprimento inicial do aludido prazo, as circunstâncias particulares do caso, permitem a apresentação de quesitos pelas partes sem que, com isso, fique caracterizado o fenômeno processual da preclusão.5. Saliente-se, como reforço argumentativo, que a manifestação do profissional técnico demonstra a possibilidade, desde que sejam fixados honorários complementares, de respostas aos quesitos técnicos apresentados pela sociedade anônima demandada.6. O prazo previsto na regra do art. 465, § 1o, inc. III, do CPC, não é peremptório, notadamente em respeito às consequências práticas (art. 20 da LINDB), pois a referida prova técnica pode influenciar a solução do mérito na demanda principal.7. Aliás, é atribuição do Juízo singular delinear os fatos controvertidos e definir as provas necessárias à elucidação da controvérsia, zelando para que a dilação probatória seja procedida sob o influxo dos requisitos da necessidade e da utilidade, inclusive para indeferir eventuais provas (art. 470, inc. I, do CPC).8. Com efeito, diante a presente questão pragmática, com a finalidade de evitar prejuízos relevantes ao curso da marcha processual, afigura-se viável, mediante honorários complementares, o recebimento dos aludidos quesitos técnicos a serem respondidos pelo experto.9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.